Tribunal: CARF
Processo: 10380.906812/2014-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.906812/2014-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.516 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
PROJEART INDÚSTRIA DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
RETENÇÃO
NA
FONTE.
PROVA.
SÚMULA
CARF
No
143.
DOCUMENTOS
PRODUZIDOS
PELO
CONTRIBUINTE.
INADMISSIBILIDADE.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Todavia, notas fiscais com mera indicação de tributos retidos na fonte, mas
sem escrituração contábil com a discriminação dos fatos e sem os
comprovantes de rendimentos e o tributo retido na fonte, não comprovam a
retenção no período, não se sobrepondo nem invalidando as informações
constantes das DIRF utilizadas pela Administração Tributária para
reconhecimento do direito creditório.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1301-006.515, de 16 de agosto
de 2023, prolatado no julgamento do processo 10380.903119/2014-76, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.906812/2014-09
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.516 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.906812/2014-09

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância.

Foi proferido Despacho Decisório (DD) face à análise de Declaração de
Compensação (DComp) que se valeu de suposto direito creditório relativo a saldo negativo do
IRPJ/CSLL, que não reconheceu parcelas referentes a “Retenções na fonte” e “Demais
estimativas”, conforme “Análise das Parcelas do Crédito”.

Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, em que
alega, em síntese, que (i) quanto às retenções na fonte não confirmadas, os serviços foram
efetivamente prestados e as devidas retenções efetuadas; e, (ii) quanto às estimativas
compensadas e não confirmadas, houve erro de fato.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, que considerou a
“Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte”, tendo por resultado “Direito Creditório
Reconhecido em Parte”.

Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em que,
sinteticamente, repisa as razões de Manifestação de Inconformidade.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 117 e 119), pelo que dele se
conhece.
MÉRITO: COMPROVAÇÃO DE RETENÇÕES NA FONTE
É certo que, como lembra a Interessada, nos termos do enunciado
sumular de no 143 deste Conselho, “[a] prova do imposto de renda retido
na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda
devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.516 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.906812/2014-09

Todavia, no caso vertente, razão está com a DRJ, ao aludir à necessidade
de apresentação de documentos emitidos por terceiros. Isso porque notas
fiscais com mera indicação de tributos retidos na fonte, mas sem
escrituração contábil com a discriminação dos fatos (uma vez mais não
carreada aos autos) e sem os comprovantes de rendimentos e o tributo
retido na fonte, não comprovam a retenção no período, não se
sobrepondo nem invalidando as informações constantes das Dirfs
utilizadas pela Administração Tributária para análise do direito
creditório. É o entendimento das decisões que suportam referida Súmula,
como se vê de trecho de razões de decidir de uma delas:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2001
(...)
RETENÇÃO
NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO.
INFORME
DE
RENDIMENTOS E DIRF. DESNECESSIDADE.
Ausência do documento específico elencado na norma infralegal, qual
seja o informe de rendimentos e a DIRF, instituídos pela SRFB em
obediência ao artigo 943 do RIR/99, não pode ilidir o direito do
Contribuinte, desde que outros meios possam provar a retenção e
recolhimento.
(...)
No presente caso, a contribuinte apresenta o aviso de pagamento que lhe
foi enviado pela fonte pagadora possivelmente à época do crédito,
demonstra o reconhecimento de receitas compatíveis com a dedução
pretendida, e a autoridade fiscal nada questionou acerca do eventual
recebimento destes créditos sem a retenção pretendida pela contribuinte”
(Ac. no 9101-002.876, s. 06/06/2017, rel. Cons. Gerson Macedo Guerra).
Pelo exposto, não assiste razão à Recorrente ao aduzir que as “[...] notas
fiscais acostadas pela Recorrente em sua manifestação de
inconformidade, diferentemente do que fundamenta o acórdão recorrido,
são suficientes à comprovação do referido direito creditório.
Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.516 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.906812/2014-09

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 109
DF CARF MF
Original